Tribunal: TJES
Processo: 5011090-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011090-18.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: J.V.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS LTDA - EPP

AGRAVADO: ROSH INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E DE MAQUINAS LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO LADO PERICIAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. RECURSO DESPROVIDO.

1)
No caso, o laudo é claro e preciso, elaborado por perito habilitado de confiança do juízo, equidistante das partes, que se valeu de critérios técnicos inerentes a capacitação profissional.

2)
A prova técnica se valeu do método comparativo direto de dados de mercado, “ponderando as características e os atributos dos dados obtidos por meio de técnicas de homogeneização normatizadas que permitem a determinação do valor”.

3)
A insatisfação da parte com o resultado da perícia ou com os critérios utilizados não impõem, por si só, a debilidade ou imprestabilidade do laudo pericial, tampouco servem à impugnação do valor definido a título de indenização. Precedentes.

4)
A ausência de arguição fundamentada ilide a possibilidade reconhecimento de erro na avaliação, ex vi do inciso I do art. 873 do CPC.

5
) Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir a existência de erro na avaliação pericial de imóvel.

Analisando perfunctoriamente os autos, vislumbra-se que o laudo técnico de avaliação mercadológica (fls. 350/375) fora elaborado pelo método comparativo direto de dados de mercado,
“ponderando as características e os atributos dos dados obtidos por meio de técnicas de homogeneização normatizadas que permitem a determinação do valor”
(fl. 360).

No caso, houve descrição completa do imóvel avaliado (fl. 362/363), considerando, para tanto, a metragem do terreno (6.056,24 m2), a área edificada (2.450 m2), a infraestrutura da região e topografia do terreno, corroborada pelos registros fotográficos de fls. 364/367.

Ademais, os seis imóveis coligidos no anexo 2 do sobredito laudo se situam próximos à localidade do bem avaliado, exsurgindo a acuidade do levantamento promovido pelo
expert
e o lastro do valor venal.

Sobreleva notar que a insurgência do agravante se ampara em um único anúncio de imóvel extraído do
website
OLX
1
, cuja área do terreno suplanta a do imóvel avaliado em aproximadamente 2 mil m2, não sendo possível, ainda, precisar a localização exata. Demais disso, o anunciante informa aceitar proposta de negociação, indicando a possibilidade de venda por preço inferior ao publicado.

Cumpre destacar que o laudo é claro e preciso, elaborado por perito habilitado de confiança do juízo, equidistante das partes, que se valeu de critérios técnicos inerentes a capacitação profissional.

Emerge da jurisprudência do TJES que a mera insatisfação com o resultado da perícia ou critérios utilizados não conduzem à imprestabilidade do laudo:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. VALOR INDENIZATÓRIO. PERÍCIA JUDICIAL. PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I Por meio da Servidão Administrativa, viabiliza-se, com amparo no Princípio da Supremacia do Interesse Público, a imposição de ônus real de uso sobre bens imóveis particulares com o fito de assegurar a realização e conservação de obras e serviços públicos ou de utilidade pública, ressalvada, contudo, a justa indenização em caso de prejuízo suportado pelo particular em razão da restrição parcial sofrida no domínio, quantum a ser aferido por perícia técnica determinada pelo Juízo de Direito ao despachar a Petição Inicial, nos termos dos artigos 14 e 40, do Decreto-Lei 3365/41. II -
Há julgados desta Corte nos quais consigna-se que inexistindo motivos razoáveis para afastar as conclusões alcançadas pelo perito judicial com conhecimento técnico específico, deve ser acolhido o laudo
que fixa o valor indenizatório para a servidão administrativa. Precedentes. III -
A insatisfação da parte com o resultado da perícia ou com os critérios utilizados não impõem, por si só, a debilidade ou imprestabilidade do laudo pericial, tampouco servem à impugnação do valor definido a título de indenização
. IV -
A despeito de não estar o magistrado obrigatoriamente vinculado à prova pericial produzida, não se verificou nos autos elementos capazes de ilidir qualquer ponto, tampouco a conclusão, consignados no laudo pericial confeccionado pelo expert do Juízo, razão pela qual entendeu-se como irretocável a postura do magistrado sentenciante ao respaldar o valor indenizatório
pela servidão administrativa nas conclusões periciais apresentadas. V Apelo conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 017120015205, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/09/2022, Data da Publicação no Diário: 30/09/2022)

Assim, a pretensão do agravante não merece prosperar, sobretudo em virtude da
ausência de critérios técnicos e mercadológicos em sua irresignação
, conforme salientado pelo douto juízo
a quo
:

“Entretanto, a parte nada juntou para embasar sua alegação, sendo apresentado uma impugnação calcada em anúncios particulares extraídos de sítio de venda na internet, o que por si só, nada colabora com a sua indignação, tendo em vista que o referido site permite que o vendedor escolha o valor que deseja vender o seu produto.

Poderia a parte ter colacionado aos autos algum laudo técnico para embasar sua impugnação, referente ao valor que entende ser devido ao imóvel, o que não ocorrera”.

Nesse contexto, a ausência de arguição fundamentada ilide a possibilidade reconhecimento de erro na avaliação,
ex vi
do inciso I do art. 873 do CPC:

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir,
fundamentadamente
, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Assim, manifesta a regularidade do procedimento e a higidez da avaliação técnica, não há como afastar a decisão hostilizada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

1
https://es.olx.com.br/sul-do-espirito-santo/comercio-e-industria/venda-se-esta-empresa-de-granito-no-municipio-de-nova-venecia-es-1018979784

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)